Tribunal: TJDFT
Processo: 0022385-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
Trata-se execução de título judicial requerida por MARCONI MEDEIROS MARQUES em face do DISTRITO FEDERAL. O exequente alega que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) não foi quitada no prazo legal, daí porque requer o sequestro da importância devida, nos termos do art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. Dado o estado de emergência em que se encontra o Distrito Federal, a exemplo das demais unidades da Federação, em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19), é prudente, antes da adoção de qualquer providência, colher a manifestação do órgão de representação judicial distrital. Assim sendo, dê-se vista à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que se pronuncie sobre o pagamento da RPV, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA